Tribunal: TJDFT
Processo: 0750606-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Rejulgamento. Cumprimento de sentença. Extinção de condomínio. Partilha. Penhora de remuneração admitida, no caso sub judice, pelo STJ. Penhora de 15% dos rendimentos, deduzidas as verbas compulsórias, sem risco de comprometimento à subsistência digna do devedor e de sua família.